Tribunal: STF
Processo: Rcl 59312
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vision Med Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0141800-22.2005.5.01.0023, sob a alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s 58 e 59 e ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    Em síntese, narra o reclamante ter sido condenado, na origem, ao pagamento de obrigações trabalhistas. Informa que, na fase de liquidação, o Juízo de 1º fixou os parâmetros de apresentação de cálculo, determinando a observância das ADC’s 58 e 59. Relata que, em sede de agravo de petição, o Tribunal reclamado houve por bem acolher o recurso da exequente, ora beneficiária, para determinar “a aplicação dos índices de correção estabelecidos pela ADC 58, acrescidos de juros de 1% ao mês por todo o período” sob o fundamento de imutabilidade da coisa julgada (doc. 1, p. 3). Sustenta que, ao assim proceder, o Juízo reclamado fixou a taxa SELIC de forma composta, após o ajuizamento da ação, o que teria afrontado os referidos paradigmas. 



    Argumenta, ademais, que referida decisão estaria em desacordo com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s 58 e 59, visto que, nestas ações, as sentenças transitadas em julgado com fixação expressa dos índices de correção monetária e juros, deveriam ser executadas da forma prevista no processo de origem, consoante a modulação dos efeitos estipulada no julgamento do paradigma invocado. Aduz, nesse sentido, que à época do ajuizamento da reclamação trabalhista, em 2005, aplicava-se a TR como índice de correção monetária oficial, conforme o art. 879, § 7º, da CLT, razão pela qual não haveria controvérsia quanto ao índice aplicado. Destarte, restariam evidenciadas tanto a coisa julgada quanto a fixação expressa dos mencionados índices na sentença exequenda.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da ação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada para afastar a incidência do IPCA-E e da taxa SELIC, aplicando-se tão somente a TR acrescida de juros de 1% ao mês. Subsidiariamente, requer sejam afastados os juros de 1% ao mês após o ajuizamento da ação trabalhista, tendo em vista a impossibilidade de cumulação com a taxa SELIC. 



    A autoridade reclamada apresentou informações (doc. 59).



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 60 e 61).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59. Deveras, no julgamento destas ações, assentou esta Corte a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial. Além disso, cumpre salientar que o acórdão paradigma determinou expressamente a aplicação destes parâmetros aos processos com trânsito em julgado em que “a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros”. Da mesma forma, consignou que a taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, em razão de ser parâmetro complexo, indexador de juros moratórios e de correção monetária a um só tempo. É o que se depreende da ementa daqueles acórdãos, in verbis: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



      5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021 - grifei).



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que a sentença exequenda, apesar de ter se referido aos juros de mora de 1% ao mês, não fixou expressamente os índices de atualização monetária (TR ou IPCA-E) que permitiria aplicar ao caso sub examine a modulação dos efeitos pretendida pelo reclamante e estipulada no julgamento do paradigma invocado. Confira-se excerto da sentença na fase de conhecimento: 



    “Os juros de mora são de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da presente ação, na forma simples, e sobre os mesmos não incidirá o imposto de renda, por se tratar de parcela indenizatória nos termos do art. 404 do Código Civil” (doc. 59, p. 5).



    Destarte, verifica-se no ponto que a decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma das ADC’s 58 e 59. Destaca-se no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.517, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/2023, Rcl 55.640, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2023, Rcl 55.836, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2023. E, ainda, o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021 - grifei).



    Nada obstante, verifica-se, in casu, o parcial descompasso entre a decisão reclamada e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que, nada obstante tenha aplicado corretamente, na fase extrajudicial, o IPCA-E cumulado com os juros legais dispostos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, determinou o juízo reclamado, na fase judicial, a aplicação da taxa SELIC capitalizada de forma composta, o que configura bis in idem. 



    Constada, pois, a não observância, no caso concreto, dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s 58 e 59, impõe-se a procedência parcial da presente ação, com vistas à cassação da decisão impugnada. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60.093, Rel. Min. Gilmar Mendes, ata de 6/6/2023, Rcl 51.984, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/10/2022, Rcl 53.919-MC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022, Rcl 58.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/2023.



    Saliente-se que desta solução não diverge a Primeira Turma desta Corte em casos análogos ao que ora se analisa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 E ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    2.  Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil. 



    3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.886-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/9/2022 - grifei). 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar parcialmente a decisão exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0141800-22.2005.5.01.0023, apenas para determinar à execução dos débitos trabalhistas a aplicação, na fase extrajudicial, do IPCA-E, acrescido dos juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 e, após o ajuizamento da ação, a aplicação da taxa SELIC, vedada a capitalização de forma composta, em observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente